Tribunal: TJES
Processo: 0000806-77.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000806-77.2022.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JACKSON LUIZ DUARTE DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

EMENTA: PENAL – PROCESSUAL PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO
COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA
–
DELITO AUTÔNOMO -
AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADA –
MATERIALIDADE INCONTESTE -
PENA APLICADA COM JURIDICIDADE –
HEDIONDEZ NÃO CONSIDERADA PARA FINS DE APLICAÇÃO DE PENA – TESE JURÍDICA QUE DEVE SER MANEJADA EM SEDE DE EXECUÇÃO PENAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A autoria quanto ao porte de arma de fogo com numeração suprimida restou devidamente comprovada. Materialidade igualmente comprovada pelos termos do Boletim Unificado nº 47182145, pelo Auto de Apreensão nº 2090.3.01305/2022, pelo Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo e pelo Laudo de Perícia Criminal.

2.
As pretensões recorrentes não devem ser acolhidas pelo fato de que:
A)
O recorrente fora denunciado e condenado pelo fato de portar arma de fogo com numeração suprimida, e a conduta prevista no art. 16, § 1º, inciso IV, Lei nº 10826/03, é autônoma, não importando, para sua caracterização, se a arma é de uso permitido ou restrito. Precedentes.

B
)
Decretos que trataram sobre nova classificação de armas de certos calibres, considerando-as de uso permitido, sem fazer qualquer menção às armas que tivessem numeração adulterada ou suprimida, não podem se aplicados como
novatio legis in mellius,
eis que, como dito, nada trataram de armas
com números adulterados ou suprimidos;
C)

No que se refere a hediondez do delito, afere-se que a Magistrada não se baseou neste pormenor para fins de aplicação da pena, ou para estabelecimento do regime inicial de cumprimento de pena, tendo em vista que a fixação do regime fechado como inicial para fins de cumprimento se consolidou pelo fato de se tratar de réu reincidente.

Por certo o apelante poderá se valer de tal argumento, que traduz a não hediondez do delito – embora seja intensa a possibilidade de insucesso, a nosso sentir - para fins de posterior pretensão de progressão de regime de pena, em sede de execução penal.

3.
Recurso conhecido e desprovido. Unânime.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, POR CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator. RELATOR

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO – MÉRITO:

Como relatado, cuidam os autos de Apelação Criminal interposta por
JACKSON LUIZ DUARTE DOS SANTOS
, manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pela
MM JUÍZA DE DIREITO DA
3
ª VARA CRIMINAL DE
LINHARES
/ES,
que, em síntese, norteou a condenação do recorrente pela prática da conduta prevista no art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03 (porte de arma de fogo com numeração suprimida), à pena privativa de liberdade fixada em 06 anos e 06 meses de reclusão, e 19 dias-multa.

Também com dito, aduz o apelante, em síntese, que:
1.
A conduta denunciada, objeto de condenação, deve ser àquela prevista no art. 14 da Lei n. 10826/03 (porte de arma de fogo de uso permitido);
2.
O dimensionamento da pena não se projetou de forma escorreita, haja vista não se tratar de crime hediondo, de maneira que almeja a reforma do julgado para fins de desclassificação e alteração do regime imposto para início de cumprimento de pena.

Pois bem. Analisei detidamente aos autos e verifico que as pretensões recorrentes não merecem prosperar, respeitosamente, por mais de um motivo e fundamento.

O recorrente fora denunciado pelo fato de que:

[ ... ]
no dia 03 de marco de 2022, por volta das 15h00min, no KM 130, Rodovia BR-101, próximo a Sooretama, Linhares/ES, o denunciado JACKSON LUIZ DUARTE DOS SANTOS, com vontade livre e consciente, previamen
te ajustado com terceiros não identificados, em unidade de desígnios, numa completa divisão de tarefas, transportava no interior do veículo HYUNDAI IX 35, de cor branca, placa PPV-2267, 01 (uma) pistola, Calibre 9mm, marca Glock,
com numeração suprimida/raspada
carregada com 17 (dezessete) munições do mesmo calibre e 17 (dezessete) munições em carregador reserva, todas de marca CBC, de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal regulamentar. Além disso, 01
(uma) mochila com a quantia R$22.122,00 (vinte e dois mil e cento e vinte e dois reais), conforme Auto de Apreensão (fl. 122).

Emerge dos autos que Policiais Rodoviários Federais realizavam fiscalização de rotina quando abordaram o veículo HYUNDAI IX 35, de cor branca, placa PPV-2267, conduzido pelo denunciado. Em seguida, foi realizada busca no interior do veículo sendo encontrado os objetos apreendidos, conforme Auto de Apreensão (fl. 122).

Durante a abordagem o denunciado foi questionado pelos policiais rodoviários federais a respeito da procedência dos objetos, tendo confessado que havia recebido R$600, (seiscentos reais) para transportar a quantia apreendida e arma de fogo até o município da Serra/ES.

(...).

A autoria restou devidamente comprovada de acordo com as provas produzidas nos autos, bem como a materialidade, pelos termos do Boletim Unificado nº 47182145, pelo Auto de Apreensão nº 2090.3.01305/2022, pelo Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo e pelo Laudo de Perícia Criminal, tudo a destacar tratar-se de arma apreendida com numeração suprimida.

As pretensões recorrentes não devem ser acolhidas pelo fato de que:
A)
O recorrente fora denunciado e condenado pelo fato de portar arma de fogo com numeração suprimida, e a conduta prevista no art. 16, § 1º, inciso IV, Lei nº 10826/03, é autônoma, não importando, para sua caracterização, se a arma é de uso permitido ou restrito
1
;

B
)
Mesmo que assim não fosse, Decretos que trataram sobre nova classificação de armas de certos calibres, considerando-as de uso permitido, sem fazer qualquer menção às armas que tivessem numeração adulterada ou suprimida, não podem se aplicados como
novatio legis in mellius,
eis que, como dito, nada trataram de armas
com números adulterados ou suprimidos;
C)

No que se refere a hediondez do delito, afere-se realmente que a Magistrada não se baseou neste pormenor para fins de aplicação da pena, ou para estabelecimento do regime inicial de cumprimento de pena, tendo em vista que a fixação do regime fechado como inicial para fins de cumprimento se consolidou pelo fato de se tratar de réu reincidente.

Por certo o apelante poderá se valer de tal argumento, que traduz a não hediondez do delito – embora seja intensa a possibilidade de insucesso, a meu sentir
2
- para fins de posterior pretensão de progressão de regime de pena, em sede de execução penal.

Assim, tendo em vista que a condenação se revelou de forma regular, e que a aplicação da pena também não merece retoques,
CONHEÇO DO RECURSO MAS NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

1

Nesse sentido manifesta-se o STF, como no julgamento do HC 99582/RS, de relatoria do Min. Carlos Britto:“Para a caracterização do crime previsto no art. 16, parágrafo único, IV, da Lei 10.826/2003,
é irrelevante se a arma de fogo é de uso permitido ou restrito, bastando que o identificador esteja suprimido
. Para o Plenário do STF o delito de que trata o mencionado inciso IV do parágrafo único do art. 16 do Estatuto do Desarmamento tutela o poder-dever do Estado de controlar as armas que circulam no país, isso porque a supressão do número, da marca ou de qualquer outro sinal identificador do artefato potencialmente lesivo impediria o cadastro, o controle, enfim, o rastreamento da arma”.

“[...] para configuração do delito de porte ilegal de arma de fogo com a numeração suprimida, não importa ser a arma de fogo de uso restrito ou permitido, basta que a arma esteja com o sinal de identificação suprimido ou alterado, pois o que se busca proteger é a segurança pública, por meio do controle realizado pelo Poder Público das armas existentes no País” (HC 110792, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma).

2

Por apreço ao debate destaco que, ao considerar como hediondo o delito previsto no artigo 16 da Lei nº 10.826/03, o legislador não limitou à conduta do caput, de modo que a hediondez também abarca as demais condutas contidos em seus incisos.

Seria ilógico conferir hediondez apenas à figura do caput, quando o próprio legislador já dispôs anteriormente que as condutas previstas nos incisos são equivalentes, sendo que em muitas vezes são até mais graves.

Nesse sentido já decidiu o Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. HEDIONDEZ. DELITO PREVISTO NO ART. 16 DA LEI N. 10.826/2003. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. INOVAÇÃO LEGISLATIVA. LEI N. 13.497/2017. ABRANGÊNCIA DE TODAS AS FIGURAS PREVISTAS NO DISPOSITIVO. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O acórdão impugnado está em consonância com o entendimento desta Quinta Turma do STJ, segundo o qual "é possível se concluir que a alteração legislativa trazida pela Lei n. 13.497/2017 alcança todas as condutas descritas no art. 16 do Estatuto do Desarmamento, inclusive as figuras equiparadas, previstas no parágrafo único do mesmo dispositivo legal" (HC 554.485/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 14/2/2020). 2. Agravo desprovido. (AgRg no HC n. 700.131/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 22/4/2022.)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
Des. HELIMAR PINTO - ACOMPANHO O RELATOR
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO -
ACOMPANHO O RELATOR